Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706295-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Regius Sociedade Civil de Previdência Privada Agravado: Domingos dos Santos Valadares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade de previdência Regius Sociedade Civil de Previdência Privada contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF nos autos do processo no 0701504-30.2020.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 16010154). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os regulares efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília–DF, 15 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator